Tribunal: TJSP
Processo: 2110441-14.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Teto Salarial
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO - INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DO MONTANTE PERCEBIDO A TÍTULO DE PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V E § 5o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MÉDICO - INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DO MONTANTE PERCEBIDO A TÍTULO DE PLANTÕES EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, V E § 5o, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - DECURSO DO LAPSO TEMPORAL DE 2 ANOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ARTIGOS 485, I E 975 DO CPC/15. 1. Decadência, nos termos do artigo 975 do CPC/15, reconhecida. 2. A contagem do lapso temporal, para o ajuizamento da ação rescisória, teve início a partir do trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo. 3. A parte autora, regularmente cientificada a respeito da impetração do mandado de segurança, objeto do v. aresto rescindendo, optou por não acompanhar a tramitação processual e a defesa dos respectivos interesses da Instituição Pública, mediante a intervenção de Advogado ou Procurador Municipal, sobrevindo o julgamento do feito, o trânsito em julgado e o início da fase de execução de título judicial. 4. Advertência à parte autora que, na hipótese da eventual oposição de Embargos de Declaração, sujeitar-se-á à aplicação de multa por litigância de má-fé e à incidência da sanção pecuniária prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15. 5. Processo (Ação Rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 975 do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial, decorrente do reconhecimento da ocorrência de decadência. 6. Custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente. 7. Honorários advocatícios incabíveis, na espécie, tendo em vista a ausência de citação e de instauração do contraditório.